Tribunal: TJMT
Processo: 1024951-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024951-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (AGRAVADO), RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (AGRAVADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desmembramento de matrícula de imóvel penhorado. Fraude à execução. Ato atentatório à dignidade da justiça. Excesso de penhora. Substituição do bem constrito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou o restabelecimento de matrícula imobiliária desmembrada pelos executados após a penhora e antes da hasta pública.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia para manifestação sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução; (ii) estabelecer se o desmembramento da matrícula do imóvel penhorado configura fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) determinar se é cabível a substituição da penhora por fração do imóvel desmembrado.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o reconhecimento da fraude à execução decorre de fato objetivo e incontroverso: a alteração clandestina da matrícula penhorada após constrição regularmente averbada e antes da hasta pública, sem prévia comunicação ou autorização judicial.

4. Embora não tenha havido alienação do bem a terceiros, mas apenas o desmembramento da matrícula, tal conduta teve o propósito de frustrar a eficácia da constrição judicial e inviabilizar a realização da hasta pública já determinada, criando um cenário de fracionamento artificial da garantia.

5. A interpretação teleológica e sistemática do art. 792 do CPC permite compreender que o núcleo da ilicitude reside no animus do executado de frustrar a satisfação do crédito exequendo, independentemente da via formal eleita.

6. O desmembramento do imóvel penhorado, realizado após a regular constrição judicial e às vésperas da hasta pública, apresenta fortes indícios de manobra processual destinada a obstar o regular andamento da execução, contrariando o dever de lealdade processual e de cooperação.

7. O pedido de substituição da penhora não merece acolhimento porque o imóvel da matrícula n° 21746 é fruto direto do desmembramento fraudulento da matrícula-mãe n° 19469, não podendo servir de nova garantia, sob pena de premiar o comportamento fraudulento dos devedores.

8. Eventuais valores excedentes seriam restituídos aos executados, conforme expressamente previsto no art. 907, § 2°, do CPC, não havendo, portanto, prejuízo aos Agravantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA e VANILDA LOPES DA SILVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0054911-65.2014.8.11.0041), reconheceu a ocorrência de fraude à execução, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou o restabelecimento de matrícula imobiliária desmembrada (cf. Id. no 199691162 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a penhora atingiu a totalidade de seus ativos financeiros, comprometendo o capital de giro necessário para manutenção das atividades hospitalares essenciais. Sustenta que a medida inviabiliza a continuidade dos serviços de urgência e emergência, a aquisição de insumos médicos e o pagamento da folha salarial dos profissionais de saúde.

Inconformados com essa decisão, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento (ID 302433887), alegando, em síntese, cerceamento de defesa, ausência de fraude à execução e de ato atentatório à dignidade da justiça, além de excesso de penhora.

No que tange ao cerceamento de defesa, os agravantes argumentam que a decisão agravada foi proferida sem oportunizar o contraditório para esclarecimentos sobre a extinção de condomínio que já ocorria há 3 anos, incorrendo em patente nulidade por violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Sustentam que o magistrado reconheceu fraude à execução e condenou os agravantes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça sem prévia intimação para manifestação.

Quanto à fraude à execução, alegam que não está caracterizada, uma vez que não houve alienação do bem a terceiros, mas apenas divisão amigável do imóvel com extinção parcial de condomínio das partes vendidas há muito tempo, conforme as averbações na matrícula. Argumentam que caberia aos credores a comprovação da má-fé dos executados, o que não teria ocorrido. Invocam tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume, a má-fé se prova".

Os agravantes sustentam que simplesmente houve a divisão amigável do imóvel pelos condôminos e o desmembramento junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sendo de fácil constatação que a má-fé não restou comprovada pela parte exequente, inexistindo qualquer elemento nos autos capaz de infirmar que o encerramento da matrícula n° 19.469 e a origem das matrículas n° 21.746, 21.747 e 21.748 foram para fraudar a execução, mesmo porque houve a transposição da averbação da penhora para as novas matrículas.

Argumentam que para configuração de fraude à execução se faz necessário que a demanda contra o devedor, à época da alienação, seja capaz de reduzi-lo à insolvência, e que não há fraude à execução se o devedor, à data da alienação, reservar bens ou rendas suficientes para garantir a satisfação de suas obrigações, conforme art. 792 do CPC. Alegam que o valor do imóvel desmembrado (matrícula no 21.746), com área de 1.408,4978 ha, seria suficiente para garantir o pagamento da dívida, pois, utilizando a mesma lógica do oficial de justiça na avaliação (200 sacas por hectare a R$ 94,00 cada), chegaria ao valor de R$ 26.479.758,64, superando em dezenas de vezes o valor da dívida atualizada.

Em relação ao ato atentatório à dignidade da justiça, os agravantes defendem que não há elementos suficientes capazes de ensejar a aplicação da multa prevista no art. 774, IV, CPC. Argumentam que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que seja configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a verificação da presença do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, o que não estaria presente no caso em análise. Sustentam que o desmembramento e divisão amigável com extinção parcial de condomínio, com a criação de novas matrículas e o pedido de substituição do bem penhorado, por si só, não configuram elemento subjetivo que caracterize tentativa de burlar o processo executivo ou resistência injustificada às ordens judiciais.

Por fim, quanto ao excesso de penhora, os agravantes invocam o princípio da menor onerosidade do executado, argumentando ser possível a redução da penhora mediante a substituição do imóvel penhorado. Alegam que o imóvel penhorado foi avaliado judicialmente em R$ 48.271.635,76, ao passo que a dívida da execução atualizada em fevereiro de 2025 alcança o montante total de R$ 3.852.251,43. Sustentam que é evidente o excesso de penhora, em razão da execução que está prosseguindo sobre a totalidade do imóvel que foi avaliado judicialmente em valor demasiadamente superior à dívida, ainda mais quando fração do imóvel penhorado supriria de forma satisfatória o débito, possibilitando a aplicação do princípio da menor gravidade ao devedor.

Os agravantes requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive o leilão judicial do imóvel, até o julgamento deste Agravo de Instrumento. No mérito, pleiteiam: a) o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a decisão agravada; b) o afastamento do reconhecimento de fraude à execução e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo o desmembramento junto ao Cartório de Registro de Imóveis; c) o reconhecimento do excesso de penhora, com a substituição do bem objeto do leilão pela área total de 1.408,4978 ha, denominada Fazenda Roreal I, registrada na matrícula no 21.746 perante o Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Rosário do Oeste/MT (cf. Id. no 303179893).

A decisão contida no Id. no 303634868 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 309711862).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra a decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou o restabelecimento de matrícula imobiliária desmembrada.

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 306521880), considerando, de um lado,

que a interposição recursal revela a discordância da agravante com as razões do indeferimento da antecipação da tutela recursal, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de agravo interno.

Alegam os Agravantes que a decisão agravada foi proferida sem que lhes fosse oportunizado o exercício do contraditório para esclarecimentos sobre a extinção de condomínio que já ocorria há 3 anos, incorrendo em patente nulidade por violação aos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil.

Os Agravados, em contrarrazões, argumentam que os Agravantes foram cientificados dos atos processuais e tiveram ampla oportunidade de participar do processo executivo, inclusive apresentando impugnações e requerimentos diversos ao longo da tramitação.

Analisando a questão, verifico que não assiste razão aos Agravantes. O princípio do contraditório, consagrado no art. 5°, LV, da Constituição Federal e nos arts. 9° e 10 do CPC, assegura às partes o direito de participação efetiva no processo, com possibilidade de influenciar na formação do convencimento do julgador. Contudo, tal princípio não exige que, para cada manifestação de uma parte, seja necessariamente aberta vista à parte contrária.

No caso em análise, o reconhecimento da fraude à execução decorreu de fato objetivo e incontroverso: a alteração clandestina da matrícula penhorada após constrio regularmente averbada e antes da hasta pública, sem prévia comunicação ou autorização judicial. Não houve inovação fática ou jurídica, mas mera constatação de conduta ilícita dentro do próprio processo.

Ademais, conforme se extrai dos autos, os Agravantes tiveram ciência da penhora e da designação do leilão, sendo que o desmembramento do imóvel foi realizado por iniciativa própria, sem comunicação ao juízo. Somente após manifestação dos exequentes sobre o desmembramento é que o juízo reconheceu a fraude à execução.

Nesse contexto, não se vislumbra violação ao princípio da não surpresa, pois a decisão não se fundou em questão de fato ou de direito não debatida no processo, mas em conduta dos próprios executados que alteraram unilateralmente o status registral do bem penhorado.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: (i) se o desmembramento da matrícula do imóvel penhorado configura fraude à execução; (ii) se é cabível a substituição da penhora por fração do imóvel; e (iii) se é legítima a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o imóvel rural objeto da penhora, registrado sob a matrícula n° 19469 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, foi avaliado judicialmente em R$ 48.271.635,76 (quarenta e oito milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), para garantir crédito exequendo no montante de R$ 3.852.251,43 (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).

Após a regular tramitação processual, foi deferida a alienação judicial eletrônica do bem, com a nomeação de leiloeiro oficial e fixação dos termos para a realização da hasta pública. Nesse contexto, os Agravantes procederam ao encerramento da matrícula originária e à subsequente abertura das matrículas n° 21746, 21747 e 21748, alterando a conformação registral do imóvel penhorado sem qualquer provocação ou autorização judicial, tampouco anuência dos credores.

Quanto à configuração da fraude à execução, o art. 792 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No caso em análise, embora não tenha havido alienação do bem a terceiros, mas apenas o desmembramento da matrícula, é inegável que tal conduta teve o propósito de frustrar a eficácia da constrição judicial e inviabilizar a realização da hasta pública já determinada, criando um cenário de fracionamento artificial da garantia com o propósito evidente de ressuscitar a tese de excesso de penhora já anteriormente rechaçada pelo juízo de origem.

A interpretação teleológica e sistemática do art. 792 do CPC permite compreender que o núcleo da ilicitude reside no animus do executado de frustrar a satisfação do crédito exequendo, independentemente da via formal eleita. No caso, o desmembramento do imóvel penhorado, realizado após a regular constrição judicial e às vésperas da hasta pública, apresenta fortes indícios de manobra processual destinada a obstar o regular andamento da execução.

Tal comportamento contraria frontalmente o dever de lealdade processual e de cooperação que incumbe a todos os sujeitos do processo, conforme previsto nos artigos 5° e 6° do Código de Processo Civil. Ademais, a conduta dos Agravantes viola o disposto no art. 774, incisos I e II, do CPC, que caracteriza como ato atentatório à dignidade da justiça a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e o comportamento que dificulta ou embaraça a realização da penhora.

Quanto ao argumento de excesso de penhora, verifica-se que tal questão já havia sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que a rejeitou com fundamento no fato de que o imóvel seria o único bem livre e disponível passível de constrição eficaz. Ademais, eventuais valores excedentes seriam restituídos aos executados, conforme expressamente previsto no art. 907, § 2°, do CPC, não havendo, portanto, prejuízo aos Agravantes.

No que tange à possibilidade de substituição da penhora, o art. 847 do CPC estabelece:

“
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.”

A Súmula 417 do STJ, por sua vez, dispõe que “na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”, reconhecendo a possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC.

Contudo, no caso em análise, o pedido de substituição da penhora não merece acolhimento.

Primeiro, porque o imóvel da matrícula n° 21746 é fruto direto do desmembramento fraudulento da matrícula-mãe n° 19469, não podendo servir de nova garantia. Admitir essa substituição significaria premiar o comportamento fraudulento dos devedores, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Segundo, porque o pedido de substituição foi formulado após o desmembramento unilateral do imóvel, em evidente tentativa de convalidar a conduta ilícita já praticada.

Terceiro, porque a substituição implicaria em nova avaliação e novos incidentes processuais, retardando ainda mais a satisfação do crédito exequendo, em processo que já se arrasta por considerável lapso temporal.

Por fim, quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, entendo que foi corretamente aplicada pelo juízo de origem. Os Agravantes, cientes da penhora e do leilão designado, optaram por alterar a matrícula às escondidas, inviabilizando a marcha processual. Tal conduta atende perfeitamente ao tipo processual do ato atentatório à dignidade da justiça.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Rejeito o pedido incidental realizado pelo agravado de majoração da multa aplicada, tendo em vista que tal pedido ultrapassa os limites de cognição deste recurso, devendo ser realizado junto ao Juízo singular.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025